Tribunal: TJDFT
Processo: 0753597-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753597-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HARLY FRANCISCO RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por HARLY FRANCISCO RIBEIRO, contra a decisão de ID 72421538, a qual negou seguimento ao recurso de apelação, interposto em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Em suas razões recursais, o embargante sustenta omissão quanto ao pedido de gratuidade formulado no momento da interposição do recurso, o que, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, dispensa a comprovação do recolhimento das custas naquela fase processual. Sustenta, ainda, que, havendo dúvida quanto à concessão do benefício, deveria ter sido intimado para apresentar documentação complementar. Alega terem recolhido as custas antes do julgamento, mas o recurso foi julgado deserto, sem análise do mérito, o que configura decisão surpresa e cerceamento de defesa. (ID 72783054). Contrarrazões apresentadas (ID 73078701). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada negou seguimento ao recurso. A decisão foi clara ao afirmar que o pedido de gratuidade já havia sido analisado e indeferido anteriormente. Ademais, não houve nova intimação, pois os embargos de declaração anteriores já haviam sido rejeitados. O decisum afirmou ter o recorrente deixado transcorrer o prazo sem cumprir o comando judicial de recolhimento em dobro das custas, conforme certidão de ID 72340302. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator